Tribunal: TJSP
Processo: 1001983-54.2022.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AFASTANDO-SE A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
APELO DA AUTORA. Insiste em obter indenização por danos morais que estima em R$ 15.000,00.
APELO DA RÉ. Busca

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AFASTANDO-SE A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
APELO DA AUTORA. Insiste em obter indenização por danos morais que estima em R$ 15.000,00.
APELO DA RÉ. Busca improcedência da ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais e modificação do critério de condenação em honorários advocatícios para o proveito econômico obtido ou reduzindo-o por equidade.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Inscrições concomitantes. Aplicação do entendimento sedimentado pela súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, não comportando alteração por estarem razoáveis e proporcionais aos trabalhos realizados.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.